Tribunal: TJDFT
Processo: 0729724-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Processo : 0729724-38.2020.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta em face da resp. sentença de improcedência dos pedidos iniciais. No entanto, antes do julgamento da apelação, retorna aos autos a apelante para desistência do recurso (id. 35157471). Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de desistência ao recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa a decisão, baixem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator